Tribunal: TJSP
Processo: 1012518-92.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS – Prova documental comprobatória da relação negocial mantida entre as partes – Relação negocial mantida entre as partes que deu origem ao apontamento indicado na inicial – Dívida existente – Apontamento legítimo – Réu que atendeu ao disposto no art. 373, II, do CPC – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.